Tribunal: STF
Processo: ARE 1603352
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral não demonstrada. Alegada violação ao art. 5º, LVI  da Constituição Federal. Pleito de Nulidade da busca pessoal. Reexame do Conjunto Fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Gilberto Russo Rodrigues, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 608):

“PENAL. PROCESSO PENAL. DA TENTATIVA DE EVASÃO DE DIVISAS. (ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 7.492/1986 C/C ART. 14, INCISO II, DO CP). TENTATIVA DE REMESSA ILEGAL DE OURO AO EXTERIOR. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CÓDIGO PENAL). VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. PRELIMINAR REJEITADA. ACUSAÇÕES POR DOIS CRIMES ASSOCIATIVOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXISTÊNCIA DE CONTINÊNCIA. SENTENÇA ANULADA EM PARTE NO QUE TANGE AO DELITO DO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL. ENCAMINHAMENTO DE CÓPIAS DO FEITO PARA JULGAMENTO CONJUNTO. ARTIGO 79 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPUTAÇÃO DA TENTATIVA DE EVASÃO DE DIVISAS QUE REMANESCE. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. FISHING EXPEDITION. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. NÃO VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA. TESTEMUNHA ARROLADA FORA DO TEMPO OPORTUNO. PRECLUSÃO. OITIVA COMO TESTEMUNHA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 223 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE INTÉRPRETE. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA PORQUANTO A PROVA EFETIVAMENTE PRODUZIDA NOS AUTOS É ROBUSTA E SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO ATINENTE À TENTATIVA DE EVASÃO DE DIVISAS. VALORAÇÃO DE PROVA DE FORMA FUNDAMENTADA. O JUÍZO NÃO ESTEVE ADSTRITO ÀS PROVAS PRODUZIDAS APENAS NA FASE INQUISITORIAL. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. NÃO VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL PODE SER ADMITIDO COMO ELEMENTO DE PERSUASÃO DO JUIZ, POIS O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO NÃO DESQUALIFICA, TAMPOUCO TORNA SUSPEITO SEU TITULAR, ESTANDO REVESTIDOS DE EFICÁCIA PROBANTE QUANDO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS CORROBORADAS EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE O RELATÓRIO POLICIAL QUE ANALISOU AS IMAGENS DE SEGURANÇA DO AEROPORTO SER REALIZADA DOR PERITO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. SÚMULA 444 DO STJ. VEDADA A UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA AGRAVAR A PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ATUAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO QUE TINHA O DEVER DE OBSTAR O COMETIMENTO DE CRIMES. MAIOR CULPABILIDADE. OURO – ATIVO FINANCEIRO JÁ INTEGRA O CONCEITO DE DIVISAS DISPOSTO NO PRÓPRIO TIPO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA QUE REPRESENTA BIS IN IDEM. CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) ADEQUADA. NO MOMENTO DO FLAGRANTE RÉU ENCONTRAVA-SE MUITO MAIS PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO. VALOR DO DIA-MULTA. QUESTÃO SOCIOECONÔMICA. VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA AVALIAÇÃO DA QUESTÃO SOCIOECONÔMICA E DO MONTANTE DO DANO A SER REPARADO. PERDA DO CARGO PÚBLICO (QUE NÃO ABRANGE A PERDA DA APOSENTADORIA). ARTIGO 92, I, DO CÓDIGO PENAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO DE CUMPRIMENTO DA PENA E A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REVOGAÇÃO.
(...)”
(Apelação Criminal nº 5007227-43.2019.4.03.6119, 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, j. 26.09.2025)

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, LVI da Constituição da República. Alega-se, em síntese, a nulidade da busca pessoal realizada na bagagem do agravante, porquanto “não restou esclarecida a razão de as autoridades policiais terem decidido que era o recorrente quem deveria ser averiguado, quais as suspeitas que pesavam contra ele, tanto assim que os agentes sequer tinham as suas características pessoais, tendo ele sido identificado pelo número da poltrona”.
Aduz que “a prisão em flagrante do recorrente, que resultou na ação penal, partiu de simples busca pessoal efetuada sobre pessoa que não se sabia quem era, para procurar algo que não se sabia o que era, e sem a mais mínima notícia de que a diligência estivesse inserida no âmbito de alguma investigação prévia em curso”.
Assevera que “o recorrente espontaneamente apontou a mala que portava, e só quando já estava fora do avião, a caminho da delegacia, foi-lhe perguntado se tinha algo de valor, ao que ele respondeu positivamente; nesse momento o recorrente informou que se tratava de ouro, recebido de um passageiro em conexão dentro do avião. É dizer, em nenhum momento o recorrente fez qualquer afirmação de que teria passado pela zona alfandegária brasileira com o metal (quando, aí sim, haveria necessidade de declaração do ouro)”.
Requer o provimento do recurso extraordinário para declarar a nulidade da ação penal a partir da busca pessoal.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

No caso, o agravante foi condenado definitivamente à pena de 01 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 22 da Lei 7.492/1986, na forma do art. 14, II, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e no pagamento de prestação pecuniária. 
Quanto à alegada nulidade da busca pessoal realizada na bagagem do agravante, o Tribunal afastou a tese defensiva, nos seguintes termos (Doc. 608 - grifos no original):

“(...)
Na hipótese dos autos não há que se falar na obtenção de provas ilícitas .
(...)
De acordo com o que constou na denúncia “GILBERTO RUSSO, então, embarcou no voo, oportunidade na qual a Agente de Polícia Federal Alice Nogueira Simões, lotada na UADIP/DEAIN/SR/SP foi até a aeronave e determinou seu desembarque e a retirada de toda sua bagagem, uma vez que havia sido informada por sua Chefia de que havia uma denúncia de que o passageiro estaria transportando divisas sem declará-las à autoridade aduaneira.” Ainda, de acordo com a peça vestibular, “na Delegacia de Polícia Federal no Aeroporto Internacional - DEAIN, a APF Alice, na presença de testemunhas, procedeu à abertura das malas para revista e encontrou, na bagagem de mão do passageiro, dois sacos, os quais continham, embaladas em papel, barras e lâminas de metal dourado, aparentando ouro, além de US$ 1.128,00 dólares em espécie, ocasião em que foi dada voz de prisão em flagrante a GILBERTO RUSSO.” 
No presente caso, a busca pessoal deu-se mediante fundada suspeita, isto é, baseada em elementos visíveis e concretos que justificaram sua necessidade, não se havendo de falar em busca imotivada por parte dos agentes policiais, tendo decorrido de denúncia especificada, correspondente à aferição detalhada das características descritas do ora apelante, tendo sob este enfoque a notícia sido minimamente corroborada. 
Melhor explicando, a abordagem levada a efeito pelos agentes da Polícia Federal perfizera-se após a confirmação das características retratadas atinentes ao aludido passageiro, ou seja, fundamentada em elementos objetivos que estão consubstanciados na correspondência das características individuais constatadas in locu pelos policiais e a denúncia, o que fortaleceu a suspeita de envolvimento com evasão de divisas, de modo que não há qualquer irregularidade a ser reparada. Presente, portanto, as fundadas suspeitas. 
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
(...)

Portanto, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões do agravante, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, II, LIV, LV, LVI, E XI, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. DOSIMETRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário, notadamente quanto ao prequestionamento da matéria constitucional, à natureza direta da alegada ofensa à Constituição e à possibilidade de reexame de fatos e provas em caso envolvendo busca pessoal e ingresso domiciliar sem mandado judicial. III. Razões de decidir 3. As alegadas violações aos arts. 5º, II, LIV, LV, LVI, e XI, da Constituição Federal não foram analisadas pelas instâncias ordinárias e não foram prequestionadas, incidindo as Súmulas nº 282 e 356/STF, pois foram suscitadas apenas em embargos de declaração inovatórios. 4. O acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280 do STF (RE 603.616), segundo a qual a entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões. Por analogia, o mesmo raciocínio aplica-se à busca pessoal, desde que motivada e proporcional, como no presente caso. 5. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. IV. Dispositivo 6. Agravo interno conhecido e não provido.
(ARE 1591427 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 22-04-2026, DJe 28-04-2026 - grifei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE HABEAS CORPUS CONCEDIDO PELO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE 1594074 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Segunda Turma, DJe 04-05-2026 - grifei)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ART. 5º, INCISOS XI e LVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 279. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 279. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento a recurso extraordinário com agravo, apresentado contra acórdão do TJDF que condenou o recorrente por tráfico de entorpecentes. 2. Na decisão monocrática, neguei seguimento ao recurso tendo em vista a necessidade de revolvimento fático probatório. No recurso, entende pela inaplicabilidade da Súmula 279 do STF, tece considerações sobre a prova produzida, repisa argumentos, insiste que houve violação ao art. 5º, incisos XI e LVI, da CF na realização de uma busca domiciliar genérica. Pede o provimento do agravo para a reforma da decisão monocrática e, consequentemente, o provimento do extraordinário a fim de que o agravante seja absolvido. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. 5. Nesse sentido, de fato, “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (RE 128.1990, Rel. Ministro Celso de Mello, julg. 25/05/2020). IV. DISPOSITIVO 6. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
(ARE 1582797 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 09-04-2026 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente